Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725532-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão de fls. 10/11 do ID 12765100, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao apenado a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico em decorrência de reajuste em proposta de trabalho externo nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de autorização para que o monitorado possa exercer atividades externas no âmbito do mesmo empregador (mov. 54.1). A Seção Psicossocial realizou o estudo necessário e elaborou novo termo de compromisso (mov. 57). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (mov. 69.1). É cediço que o trabalho externo é um meio importante para a ressocialização e reintegração do preso à sociedade. O objetivo da execução penal não se esgota na fiel execução dos termos do título executivo, mas também em se proporcionar uma reintegração harmônica do sentenciado com a sociedade, consoante preconizado pela própria Lei de Execuções Penais. No caso dos autos, o empregador justifica o pedido na necessidade do monitorado “tramitar documentos em administrações públicas, repartições, clientes e cartórios” (mov. 54.2), “com freqüência média de duas vezes por semana, para cada local indicado, em horário comercial” (mov. 65.2). Tal situação, inicialmente, se revelaria incompatível com o benefício, especialmente pelo fato de que o monitorado não estaria sob a vigilância do empregador nos citados deslocamentos. Entretanto, verifico que tal vigilância pode ser suprida pelo próprio dispositivo de monitoração utilizado pelo apenado. Pontuo, ainda, que o sentenciado se encontra beneficiado com monitoração eletrônica desde fevereiro de 2019, sem intercorrências. Portanto, defiro a alteração da proposta de trabalho externo, autorizando ao sentenciado exercer atividades externas, nos moldes do termo de compromisso (mov. 57.2). Dessa forma, AUTORIZO a ampliação da zona de deslocamento, bem como alteração da área de inclusão estabelecida na audiência de implementação da monitoração eletrônica (mov. 3.2), a fim de que o monitorado possa se deslocar, durante o horário de expediente, aos seguintes estabelecimentos: - Administração Regional do Lago Norte; - Administração Regional do Lago Sul; - Administração Regional do Plano Piloto; - Administração Regional de Águas Claras; - Cartório do 4o Ofício - 504 Norte; - Cartório JK - 505 Sul; - Empresa Ação Comunicativa (QI 09 Lago Sul); - Empresa localizada no SIA Trecho 2, lote 1675. Determino que os deslocamentos sejam previamente comunicados ao CIME, via contato telefônico. Comunique-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica -CIME” (fls. 10/11 do ID 12765100). O Ministério Público se insurge contra a referida decisão, pugnando pela revogação da alteração da proposta de trabalho externo e da ampliação do perímetro de monitoração eletrônica Em sede do art. 589 do CPP, o juízo a quo manteve a decisão agravada (ID 1611143). Pois bem. Compulsando os autos da execução penal n. 0003240-53.2018.8.07.0015, verifica-se que a Vara de Execuções Penais, em 11/12/2019, deferiu a progressão ao regime aberto, ocasião em que também determinou a liberação do apenado da observância das condições que imponham limitação a sua liberdade de locomoção até ulterior decisão do Juízo da VEPERA, veja-se: “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. O sentenciado permanecerá com a tornozeleira eletrônica até que se decida acerca da continuidade da monitoração na VEPERA. Contudo, fica liberado da observância das condições que imponham limitação à sua liberdade de locomoção até ulterior decisão daquele Juízo. Intimem-se. Comunique-se ao CIME. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA” (SEEU - mov. 107.1 dos autos n. 0003240-53.2018.8.07.0015). Como se vê, não mais subsiste a obrigação de o apenado observar o perímetro de monitoração eletrônica determinado pela VEP, embora deva permanecer com a tornozeleira eletrônica até que o Juízo da VEPERA decida sobre a continuidade da medida. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente de seu objeto, extinto sem resolução do mérito. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora